Tribunal: TJPA
Processo: 0800034-54.2023.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10366 - Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800034-54.2023.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RONIERE SOUZA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C REINTEGRAÇÃO. POLICIAL MILITAR. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESPROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO COM EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará que, nos autos de ação declaratória de nulidade de ato administrativo disciplinar cumulada com reintegração, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da sanção de licenciamento a bem da disciplina aplicada a policial militar no Processo Administrativo Disciplinar Simplificado nº 004/2020/PADS-CorCPR2, determinar sua reintegração ao cargo com efeitos retroativos, o cômputo do período de afastamento para todos os efeitos funcionais, inclusive promoções por antiguidade, bem como condenar o Estado ao pagamento de vencimentos e vantagens desde o afastamento até a efetiva reintegração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se deve ser reformada a sentença que declarou a nulidade do ato administrativo disciplinar que determinou o licenciamento a bem da disciplina de policial militar, diante da alegada regularidade do processo administrativo e da presunção de legitimidade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional sobre atos administrativos disciplinares não se limita aos aspectos formais do procedimento, sendo possível ao Poder Judiciário examinar a legalidade do ato à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso configure indevida ingerência no mérito administrativo.

O conjunto probatório produzido no Processo Administrativo Disciplinar Simplificado não demonstra de forma segura a prática da conduta imputada ao militar, especialmente quanto à alegada exigência de vantagem econômica para liberação de veículo.

O relatório final do processo administrativo disciplinar registrou a inexistência de elementos probatórios suficientes para a condenação quanto à alegada exigência de vantagem econômica, concluindo pela possibilidade de permanência do militar nos quadros da corporação, circunstância que não foi afastada por fundamentação adequada na decisão administrativa que aplicou o licenciamento a bem da disciplina.

A absolvição do militar na esfera penal, embora não vincule a instância administrativa, constitui elemento relevante para a análise da suficiência do conjunto probatório e reforça a inexistência de prova robusta da infração grave imputada.

A aplicação da penalidade extrema de licenciamento a bem da disciplina, sem prova consistente da conduta grave atribuída ao servidor, revela-se manifestamente desproporcional e viola os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos administrativos disciplinares para verificar a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inclusive quanto à adequação da penalidade aplicada.

A aplicação da penalidade de licenciamento a bem da disciplina exige prova robusta da infração grave imputada ao militar, sendo nulo o ato administrativo que impõe a sanção máxima com base em conjunto probatório insuficiente.

A ausência de fundamentação capaz de afastar as conclusões do relatório do processo disciplinar e a inexistência de prova consistente da conduta imputada autorizam a anulação da sanção disciplinar e a reintegração do servidor ao cargo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 85, §4º, IV, 487, I, 496 e 1.026, §§2º e 3º; CPPM, art. 439, “a” e “e”.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0001489-92.2020.8.14.0200, Rel. Des. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.02.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0005439-51.2016.8.14.0200, Rel. Des.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 18.08.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/03/2026 a 23/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo disciplinar com pedido de reintegração, ajuizada por RONIERE SOUZA DE LIMA, julgou parcialmente procedente a demanda.

A decisão recorrida, lançada ao id 31809388, manteve a gratuidade da justiça concedida ao autor e, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a nulidade da sanção de licenciamento a bem da disciplina imposta ao autor no Processo Administrativo Disciplinar Simplificado nº 004/2020/PADS-CorCPR2; (
ii
) determinar a reintegração do autor ao cargo anteriormente ocupado na Polícia Militar do Estado do Pará, no prazo de 30 dias, com efeitos retroativos à data do afastamento; (
iii
) determinar o cômputo do período de afastamento para todos os efeitos funcionais, inclusive para promoções por antiguidade; (
iv
) condenar o Estado do Pará ao pagamento dos vencimentos e vantagens desde o afastamento até a efetiva reintegração, acrescidos de correção monetária e juros legais; e (v) condenar o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, a serem fixados em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, IV, do CPC, ressalvada à Administração Militar a possibilidade de aplicação de sanção diversa pela falta residual.

Em suas razões recursais, apresentadas ao id 31809391, o Estado do Pará sustenta, em síntese: (i) a regularidade do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, com observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; (
ii
) a legalidade do licenciamento a bem da disciplina, aplicado em razão de transgressão disciplinar considerada grave; (
iii
) a impossibilidade de revisão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes; e (
iv
) a presunção de legitimidade do ato administrativo, defendendo que inexistem vícios que justifiquem sua anulação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o provimento da apelação, para reformar integralmente a sentença e afastar a determinação de reintegração do autor às fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará.

Em contrarrazões apresentadas ao id 31809395, o recorrido RONIERE SOUZA DE LIMA pugna pela manutenção integral da sentença
.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A sentença recorrida tem
a
seguinte conclusão:

“
Diante do exposto mantenho a decisão que concedeu a gratuidade da justiça ao autor, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
extingo o processo com resolução de mérito
, e julgo parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor
RONIERE SOUZA DE LIMA
em face do
ESTADO DO PARÁ
para:

1) Declarar a nulidade da sanção de licenciamento a bem da disciplina imposta ao autor no Processo Administrativo Disciplinar Simplificado nº 004/2020/PADS - CorCPR2, instaurado pela Portaria nº 004/2020/PADS - CorCPR2 de 30 de janeiro de 2020, que tramitou no âmbito da Polícia Militar do Estado do Pará, ressalvada à administração militar a faculdade de aplicação de sanção diversa da exclusão/licenciamento em relação à falta residual;

2) Condenar o Estado do Pará a:

a) Reintegrar o autor ao cargo que ocupava no prazo de 30 (trinta) dias, com efeitos a partir da data do seu afastamento, que decorreu do ato disciplinar que se declarou nulo;

b) Computar todo tempo de serviço em que
o mesmo
ficou afastado, para todos os efeitos;

c) Efetivar as promoções por antiguidade a que tinha direito no período de afastamento;

d) Pagar os vencimentos e vantagens devidos desde o afastamento até a reintegração, acrescidos de correção monetária e juros legais;

3) Condenar o Estado do Pará a pagar honorários advocatícios de sucumbência ao advogado do autor em percentual a ser definido quando da liquidação da sentença, conforme dispõe o artigo 85, §4º, IV, do Código de Processo Civil, incidente sobre o valor da condenação, acrescido de correção monetária e juros legais;

4) Deixo de condenar o Estado do Pará ao pagamento de custas por serem isentos, conforme dispõe o art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/15.

Por se tratar de sentença desfavorável à Fazenda Pública, não havendo interposição de recurso pelo Estado no prazo legal, remetam-se os autos ao Tribunal para reexame necessário (art. 496 do CPC/2015).
”

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se a verificar se deve ser reformada a sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que determinou o licenciamento a bem da disciplina do recorrido das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, determinando sua reintegração ao cargo com pagamento das verbas retroativas, ao fundamento de ausência de lastro probatório suficiente e desproporcionalidade da penalidade aplicada.

DO CONTROLE JURISDICIONAL SOBRE ATOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES

Inicialmente, cumpre destacar que o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos disciplinares não se limita apenas aos aspectos formais do procedimento, sendo possível examinar a legalidade do ato à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido que o Judiciário pode aferir se a sanção disciplinar aplicada mostra-se adequada e proporcional diante do conjunto probatório produzido no processo administrativo, sem que isso represente indevida invasão do mérito administrativo.

Conforme decidido por este Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO A BEM
DA DISCIPLINA. EXCLUSÃO ANULADA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. EXISTÊNCIA DE ATENUANTES EM FAVOR DO MILITAR. REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de cargo público, determinando o retorno de Adriano Mendes Sampaio à Polícia Militar do Estado do
Pará .
II. Questão em discussão 2. A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou procedentes os pedidos do autor, declarando a nulidade do ato disciplinar de exclusão do requerente, determinando sua reintegração à Polícia Militar do Estado do Pará e pagamento de verbas retroativas. III. Razões de decidir
3.
O controle do Poder Judiciário sobre os atos administrativos disciplinares não se limitam
aos aspectos formais do procedimento, sendo permitida a análise da legalidade do ato sob o prisma dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar desequilíbrios inaceitáveis entre a Administração e o administrado, sem que isso configure invasão ao mérito administrativo. 4. Revela-se desproporcional e irrazoável a aplicação da penalidade máxima de exclusão a bem da disciplina quando a autoria da infração grave (devolução irregular de armas/vantagem indevida) não restou comprovada, havendo absolvição na esfera criminal por ausência de provas e manifestação do próprio Conselho de Disciplina sugerindo sanção mais branda.
5. A autoridade administrativa, ao exercer sua competência discricionária, deve observar a devida dosimetria da sanção, considerando as circunstâncias atenuantes previstas na legislação de regência. No caso, o servidor possuía mais de 21 anos de efetivo serviço, comportamento excepcional e ausência de sanções anteriores, elementos que deveriam ter afastado a pena capital administrativa. 6. A jurisprudência pátria, alinhada ao entendimento do STJ, reconhece a nulidade do ato de demissão ou exclusão que, desconsiderando o conjunto fático-probatório e o histórico funcional do servidor, impõe sanção excessiva, autorizando-se a reintegração ao cargo com o pagamento das verbas retroativas. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação desprovida. Sentença integralmente mantida em remessa necessária.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00014899220208140200 33497049, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 02/02/2026, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, embora não caiba ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública na avaliação de conveniência e oportunidade da sanção disciplinar, é plenamente possível a análise da legalidade e da proporcionalidade da penalidade aplicada, sobretudo quando demonstrada flagrante desconformidade entre os fatos apurados e a punição imposta.

DO EXAME DO CASO CONCRETO

No caso dos autos, o recorrido, policial militar à época dos fatos, foi submetido a Processo Administrativo Disciplinar Simplificado nº 004/2020/PADS-CorCPR2, no qual lhe foi imputada a prática de conduta consistente, em síntese, na suposta exigência de vantagem econômica para liberação de veículo após atendimento de ocorrência de trânsito.

Conforme bem delineado na sentença recorrida, o conjunto probatório produzido no âmbito do processo administrativo não demonstrou de forma segura a ocorrência da conduta imputada ao militar, especialmente quanto à alegada exigência de vantagem indevida.

Com efeito, consta dos autos que o próprio presidente do PADS concluiu pela inexistência de elementos probatórios suficientes para a condenação, opinando pela sua permanência nos quadros da corporação.
Vejamos:

“
Na seara administrativa, o Presidente do PADS concluiu que não houve cometimento de transgressão da disciplina por insuficiência de provas quanto a acusação de exigência de valores para liberação de veículo, ratificando que havia condições de o referido militar permanecer no serviço ativo da PMPA (Id 84818701). Apesar disso, foi proferida Decisão Administrativa de licenciamento a bem da disciplina, que foi mantida após a interposição de recursos de reconsideração e hierárquico (Id 84818701).
”

Não obstante tal conclusão, a autoridade administrativa competente decidiu aplicar a penalidade máxima de licenciamento a bem da disciplina, sem apresentar fundamentação capaz de afastar de forma convincente as conclusões do relatório final do processo disciplinar.

Igualmente relevante é o fato de que a alegação de exigência de vantagem econômica não foi corroborada por outras provas nos autos, encontrando
suporte apenas no depoimento da suposta vítima,
sem a apresentação de
elementos objetivos capazes de confirmar a ocorrência do fato.

Dessa forma, conforme corretamente reconhecido pelo juízo de origem, não houve comprovação suficiente da prática de conduta grave que justificasse a aplicação da penalidade extrema de exclusão das fileiras da corporação, revelando-se a sanção aplicada manifestamente desproporcional.

Cumpre destacar que,
embora a absolvição penal não produza automaticamente efeitos na esfera administrativa, em razão da independência das instâncias, constitui elemento relevante para análise da suficiência do conjunto probatório

Acerca deste ponto, assim se manifestou o juízo de origem:

“
Na esfera criminal, no âmbito do processo nº 0004234-45.2020.8.14.0200, ficou registrado em ata que o Ministério Público Militar requereu a absolvição do autor com fundamento no artigo 439, alínea “a”, Código de Processo Penal Militar, primeira parte, por “inexistência do fato”. O Conselho de Justiça, por unanimidade de seus membros, absolveu o autor, tendo havido divergência quanto ao fundamento. O juiz presidente e o juiz militar 2º TEN QOPM RG 44456 FILIPE TORRINHA MACIEL votaram pela absolvição do autor por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 439, “e”, do
CPPgM
. Os outros três juízes integrantes do Conselho de Justiça votaram pela absolvição do autor com fundamento no artigo 439, alínea “a”, do CPPM, não sendo especificado se pela “inexistência do fato” ou por “não haver prova de sua existência” (ID 115686623, dos autos número 0004234-45.2020.8.14.0200).
”

Nesse sentido
, a
manutenção de penalidade disciplinar exige que a sanção esteja adequadamente fundamentada e proporcional à gravidade da conduta efetivamente comprovada, não sendo legítima a imposição da pena máxima quando inexistente prova robusta da infração grave imputada ao servidor.

Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. PENA DE LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DE ATENUANTE RELEVANTE. FALTA DE PRÁTICA DO SERVIÇO. ART. 35, V, CÓDIGO DE ÉTICA/PMPA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA REINTEGRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, com fundamento no artigo 102 do Código Penal Militar, julgou procedente ação anulatória de ato administrativo disciplinar cumulada com reintegração, para declarar a nulidade da pena de licenciamento a bem da disciplina aplicada a soldado da Polícia Militar, determinando sua reintegração ao cargo, com o pagamento das remunerações retroativas, ressalvada a possibilidade de imposição de sanção disciplinar menos gravosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode revisar ato administrativo disciplinar para aferir proporcionalidade e razoabilidade da sanção aplicada; (
ii
) estabelecer se a exclusão do servidor militar foi proporcional diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 102 do Código Penal Militar, que prevê a exclusão automática do militar apenas nos casos de condenação penal superior a dois anos, não foi integralmente recepcionado pela Constituição Federal no que se refere aos policiais militares. Nesses casos, impõe-se a observância do artigo 125, § 4º, da Carta Magna, que exige decisão do tribunal competente, em processo próprio, para a decretação da perda da graduação.

4. O controle judicial sobre PAD alcança a legalidade e o atendimento aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, admitindo-se a correção da sanção quando evidenciada manifesta desproporcionalidade (Súmula 665/STJ).

5. A desclassificação do crime de concussão para prevaricação na esfera penal não implica absolvição administrativa do recorrido, em razão da autonomia das instâncias, podendo a responsabilização disciplinar ser mantida desde que respeitados os limites da legalidade e da proporcionalidade.

6. No entanto, a Administração classificou a conduta como “grave” e aplicou a exclusão a bem da disciplina, mas deixou de considerar atenuante relevante, qual seja, a “falta de prática do serviço” (art. 35, V, do Código de Ética da PM/PA), circunstância pertinente
diante da inexperiência do servidor recém-egresso do curso de formação.

7. A fundamentação do ato de exclusão não demonstrou ponderação adequada das agravantes e atenuantes previstas nos
arts
. 35, 36 e 50 do Código de Ética, contrariando a exigência normativa de dosimetria proporcional à gravidade da infração e às circunstâncias pessoais do servidor.

8. A sentença deve ser mantida por fundamento diverso, diante da nulidade do ato administrativo por falha relevante na valoração das atenuantes e por aplicação de sanção desproporcional, assegurando-se a reintegração do servidor com todas as consequências legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pena disciplinar de exclusão de policial militar exige a adequada valoração das circunstâncias agravantes e atenuantes previstas na legislação específica, sob pena de nulidade por desproporcionalidade.

2. A inobservância de atenuantes legais relevantes e a aplicação de sanção excessiva violam os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, legitimando o controle jurisdicional do ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, § 4º; Código Penal Militar,
arts
. 102, 305 e 319; Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Estado do Pará,
arts
. 31, 32, 35, 36 e 50.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 601146, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 08.06.2020, Pleno; STJ,
AgInt
no RMS 62856/SP, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, j. 17.04.2023, Segunda Turma; TJ-BA, Apelação nº 05721492620178050001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 27.06.2024; TJ-AL, Apelação nº 0725796-30.2014.8.02.0001, Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima, j. 17.04.2024.

CÍVEL: 00054395120168140200 29258199, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 18/08/2025, 3ª Turma de Direito Público)

Assim, embora se admita a existência de eventual falta residual decorrente da condução do motorista
alcoolizado
ao destacamento policial sem encaminhamento imediato à autoridade policial competente, tal circunstância, por si só, não se revela suficiente para justificar a aplicação da penalidade máxima de exclusão da corporação
.

Ademais, n
o que se refere especificamente às razões da apelação, verifica-se que o recurso interposto pelo Estado do Pará não enfrenta de forma concreta os
fundamentos determinantes da sentença, limitando-se a sustentar genericamente a regularidade formal do processo administrativo disciplinar e a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Com efeito, a argumentação recursal restringe-se à repetição de premissas abstratas acerca do poder disciplinar da Administração Pública e da impossibilidade de revisão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, sem apresentar elementos fáticos ou jurídicos capazes de infirmar as conclusões adotadas pelo juízo de primeiro grau quanto à insuficiência probatória e à desproporcionalidade da penalidade aplicada.

O
recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento apto a demonstrar a efetiva comprovação da conduta grave imputada ao recorrido ou a justificar a manutenção da penalidade extrema aplicada.

Desse modo, inexistindo fundamentos capazes de desconstituir as razões adotadas na sentença recorrida, impõe-se a manutenção integral do decisum, que reconheceu a nulidade do ato administrativo de licenciamento a bem da disciplina por violação aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer
e
negar provimento
à
a
pelação interposta pelo Estado do Pará, mantendo integralmente a sentença
nos termos da fundamentação.

Por fim, considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
16
de
março
de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/03/2026